Tribunal: CARF
Processo: 11516.720981/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720981/2016-97
ACÓRDÃO
2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUDMAR COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11516.720981/2016-97, em face do acórdão no 14-63.347, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se o presente processo de dois Autos de Infração de Obrigação Principal -
AIOPs, com ciência ao contribuinte em 04/05/2016, relativos a:
• contribuições previdenciárias, parte patronal e as destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho - GILRAT, no valor de R$
195.128,47(cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e
sete centavos);
• contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), no caso, Serviço Social do
Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (Salário Educação) - FNDE, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas -SEBRAE, no valor de R$ 58.281,86 (cinquenta e oito mil,
duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal do Processo Administrativo - RFPA (fls. 72 a 75),
os fatos geradores das contribuições exigidas correspondem aos valores de
remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais,
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social (GFIPs)transmitidas pela autuada para o período de 01/2012 a
12/2013.
Informa o RFPA que o presente lançamento fiscal foi motivado pelo indeferimento
da inclusão do contribuinte no Simples Nacional, em função do não acolhimento
da impugnação ao Termo de Indeferimento à opção pelo Simples Nacional
retroativa a 01/01/2009, conforme constante no processo n.o Comprot
11516.003363/2010-93 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo resultado
foi comunicado ao sujeito passivo por meio da Intimação ARF/SJE/SC n.o 157 de
16/04/2014.
Cientificada da decisão, a interessada deixou de apresentar impugnação à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ e também não
procedeu às correções das pendências citadas na intimação dentro do prazo
concedido, pelo que teve indeferida sua inclusão no Simples Nacional nos anos
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
3
calendário 2009 e 2010, muito embora tenha continuado a declarar suas GFIPs
como se fosse optante pelo citado sistema simplificado de recolhimento de
impostos e contribuições.
A empresa somente voltou a ser optante pelo Simples Nacional a partir de
01/01/2014.
Afirma ainda o RFPA que a não declaração em GFIP das contribuições exigidas nos
AIOPs em tela caracteriza, em tese, crimes de sonegação de contribuição
previdenciária e crime contra a ordem tributária, tendo sido emitida
Representação Fiscal para Fins Penais às autoridades competentes para que
tomem as providências que entenderem cabíveis..

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
OPÇÃO PELO SIMPLES. INDEFERIMENTO. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
O indeferimento da opção da empresa pelo Simples implica no retorno ao
pagamento mensal normal de impostos e contribuições, incluindo contribuições à
Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se
esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a reforma da decisão recorrida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
4
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

A empresa foi autuada pelo motivo e valor da multa descritos no Relatório que
precede o presente Voto, com os fundamentos legais detalhados nos tópicos
denominados “Enquadramento Legal da Infração”, sob o título “Descrição dos
Fatos Relacionados à Infração” dos de cada um dos autos de infração.
Conforme o Relatório Fiscal do Processo Administrativo - RFPA (fls. 72 a 75), o
sujeito passivo teve indeferida sua inclusão no Simples Nacional pelo não
acolhimento de sua impugnação ao Termo de Indeferimento à opção pelo Simples
Nacional, retroativo a 01/01/2009 (processo no Comprot 11516.003363/2010-93).
Cientificada da decisão, a interessada não apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ e nem procedeu à correção das
pendências citadas na intimação dentro do prazo concedido, pelo que teve
indeferida sua inclusão no Simples Nacional, somente tendo voltado à condição
de optante a partir de 01/01/2014, muito embora não tenha deixado de declarar
suas GFIPs como se fosse optante pelo citado sistema simplificado de
recolhimento de impostos e contribuições.
Em sua impugnação, o contribuinte centra sua argumentação nos motivos que
culminaram com sua exclusão do Simples, afirmando somente ter tomado
conhecimento do indeferimento de sua opção na ocasião da intimação dos autos
de infração ora em discussão, concluindo serem estes ilegais, por não haver, à
época dos fatos, qualquer impedimento legal que vedasse seu ingresso no Simples
Nacional.
No tocante à alegação de desconhecimento da decisão do indeferimento, assim
consta no RFPA:
“5.1.1. O sujeito passivo tomou ciência da Intimação ARF/SJE/SC n° 157 de
16/04/2014, conforme cópia do Aviso de Recebimento - AR, que a informava do
indeferimento, e deixou de apresentar impugnação à Delegacia Regional de
Julgamento - DRJ e tampouco procedeu as correções das pendências citadas na
respectiva intimação, dentro do prazo concedido. Em consequência desses fatos,
teve indeferida a sua inclusão no sistema Simples Nacional, no ano calendário
2009 e no ano calendário 2010.” Consta, na fl. 87 dos autos, cópia do Aviso de
Recebimento - AR, datado de 05/04/2014, relativo à Intimação ARF/SJE/SC no 157
de 16/04/2014, comunicando ao contribuinte o não acolhimento de sua
impugnação ao Termo de Indeferimento à opção pelo Simples Nacional,
retroativo a 01/01/2009.
Portanto, não procede a alegação, por parte da autuada, de desconhecimento do
indeferimento.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
5
Conforme já citado anteriormente, todo o conteúdo da impugnação é focado
apenas na questão da incorreção e da ilegalidade da exclusão da interessada do
Simples Nacional, em nenhum momento abordando a questão dos lançamentos
que compõem este processo, não havendo nenhuma manifestação contrária à
lavratura dos presentes AIOPs, a não ser, genericamente, que afrontam diversos
princípios constitucionais.
Ocorre que a ação fiscal que levou aos lançamentos tributários em tela parte da
premissa de que a empresa já estava corretamente excluída do Simples e, em
função disso, são devidas as contribuições previdenciárias patronais e aquelas
destinadas às entidades terceiras, exatamente nos valores aqui cobrados, não
havendo que se tratar, no presente processo, sobre a correção ou não da exclusão
da empresa do citado sistema simplificado de tributação.
Em consulta ao sistema Simples Nacional/Consulta Optantes, anexadas aos autos,
observam-se as seguintes informações:
• campo “Situação Atual”: “Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples
Nacional desde 01/01/2014”;
• campo “Períodos Anteriores”: “01/07/2007 a 31/12/2008 - Excluída por Ato
Administrativo pela Receita Federal”.
As mesmas informações podem ser confirmadas no sistema Simples
Nacional/Consulta Histórico, também anexada aos autos.
Note-se que a pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, no período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, conforme previsão expressa da Lei Complementar no
123/06:
“Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.”
A partir da data de vigência da exclusão do sistema favorecido de tributação
cessam os efeitos da substituição, passando a empresa a contribuir para a
Seguridade Social nos termos da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, mesmo não sendo este o momento processual para se discutir o
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, tendo sido o rito processual
de exclusão corretamente procedido e respeitado o direito à ampla defesa e ao
contraditório do contribuinte, não são pertinentes suas alegações em sentido
contrário.
Para todos os efeitos, a impugnante, no período de 2009 a 2013, não foi optante
pelo Simples, sendo devidas as contribuições apuradas nos presentes AIOPs.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
6
Em sua impugnação, o sujeito passivo dispõe ainda, genericamente, sobre
violações a outros princípios constitucionais quando da lavratura dos AIOPs que
compõem este processo.
Há que se destacar que um dos princípios basilares da administração pública é o
da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor
público, ou seja, existe a obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor.
Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelos órgãos competentes do Poder Judiciário, surtirá efeito enquanto vigente e
será obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato
administrativo vinculado.
Não é possível, em sede administrativa, afastar a aplicação de legislação em vigor,
conforme estabelece o art. 18 da Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007 (DOU de
24/08/2007) e art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, acrescentado pela MP 449,
de 03/12/2008, transformada na Lei no 11.941/09, este transcrito abaixo:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.” Sendo
assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade ou sua ilegalidade e, sobretudo, de aplicar tal
reconhecimento ou declaração nos casos concretos, de dispositivos legais e atos
normativos que não tenham sido assim expressamente declarados pelos órgãos
competentes.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, lhe cabe exclusivamente
verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo sobre a legalidade ou a constitucionalidade das normas jurídicas que
embasam tal ato.
A apuração e o lançamento dos créditos previdenciários, como ora exigidos, têm
sua origem através de diplomas legais vigentes à época, os quais têm aplicação
plena até decisão judicial em contrário.
Nenhuma ressalva à atuação do agente fiscal relativamente às presentes
lavraturas.
Representação Fiscal para Fins Penais - RRFP Quanto ao inconformismo do
contribuinte com relação à RFFP, alegando não existir, no presente caso, crime de
sonegação previdenciária, cabe esclarecer que a menção de sua elaboração tem
caráter meramente informativo, sendo formalizada em processo distinto, em
atendimento ao disposto na Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010 e que o
processo a ela referente permanecerá no âmbito da unidade de controle até a
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses previstas no art. 5o da
citada Portaria.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
7
Ademais, este Conselho possui precedentes no exata sentido da decisão recorrida,
conforme Acórdão no 2401-008.339 proferido em 03.09.2020 pela 1a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em
suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está
sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme
análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo
ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais
nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP),
constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita Federal
obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de
Exclusão do Simples.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720981/2016-97
8
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.
Desta forma, adoto as razões trazidas pela DRJ como fundamento da decisão.
Todavia, entendo de maneira diversa quando a conclusão.
Assim como trazido pela DRJ, bem como pelo julgado citado acima, não cabe no
processo de cobrança de créditos decorrentes de contribuições sociais, discutir sobre a correção
ou não da exclusão da empresa do SIMPLES Nacional.
Desta forma, em não sendo cabível a referida discussão, entendo por não conhecer
do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 213
DF CARF MF
Original